Tribunal: TJDFT
Processo: 0735502-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735502-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FAGNER CAMILO TEIXEIRA MACEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (IDs 237203772 e 241357513 do processo n. 0722338-61.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Fagner Camilo Teixeira Macedo (agravado), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado (ora agravante) apenas para “adequar o vencimento ao padrão de progressão vertical e horizontal registrado no histórico funcional da parte exequente, nos termos da planilha apresentada ao ID 230704514.”. Em suas razões recursais (ID 75442116), o agravante sustenta, preliminarmente, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição no âmbito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC e em atenção ao princípio da segurança jurídica. No mérito, defende que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Afirma que, de acordo com a intepretação vinculante do e. STF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos, a saber: (i) dotação orçamentária na LOA e (ii) previsão na LDO, conforme arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF, o que não teria sido observado na espécie. Aduz que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Argumenta, ademais, que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. Suscita a necessidade de aplicação da taxa Selic de forma simples, apenas sobre o crédito principal corrigido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente. Cita julgados no sentido de que a aplicação cumulada da Selic com outros índices configura bis in idem. Alega que a “redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 contraria o princípio do planejamento ao elevar a despesa pública mediante a incidência de juros sobre valores já compensados, em afronta ao art. 167, I, da Constituição Federal” e que “a medida impacta a dívida consolidada dos entes federativos, comprometendo a gestão fiscal e o equilíbrio das contas públicas”. Aponta que o referido dispositivo normativo é inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes, pois, “ao estabelecer regra de cálculo que interfere diretamente nas despesas públicas e na execução orçamentária, o CNJ ultrapassou os limites de sua atuação administrativa”. Destaca, ainda, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do e. STF, que versa sobre a aplicação da Selic sobre o valor consolidado do débito. Ao final, requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e/ou do julgamento do Tema n. 1.349 pelo e. STF, ou, subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores exequendos. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo ou, de modo subsidiário, o excesso de execução, mediante declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Recurso recebido ao ID 75484888, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo. Intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contraminuta ao recurso (ID 76447308). Em sessão realizada no dia 1o/9/2025 (6a Sessão Ordinária Híbrida), sobreveio julgamento de mérito da ação rescisória n. n. 0735030-49.2024.8.07.0000. O colegiado da e. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela parcial procedência da pretensão formulada na ação, nos termos do voto do e. Des. Relator Jansen Filho. Segue o dispositivo do r. julgamento: (...) Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC. O Acórdão n. 2037633, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22/9/2025, foi assim ementado: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme anteriormente relatado, insurge-se o Distrito Federal, ora agravante, contra decisão do d. Juízo a quo que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Fagner Camilo Teixeira Macedo (agravado), acolheu parcialmente a impugnação do executado “tão somente para adequar o vencimento ao padrão de progressão vertical e horizontal registrado no histórico funcional da parte exequente, nos termos da planilha apresentada ao ID 230704514.” (vide decisões aos IDs 237203772 e 241357513 dos autos de origem n. 0722338-61.2024.8.07.0018). Anote-se que, diante do julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o Distrito Federal chamou o feito à ordem (petição ao ID origem 250104822), requerendo a extinção do cumprimento de sentença com fulcro nos arts. 485, IV, 535, III e VI, e 966, V, do CPC, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado da aludida ação, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. Ato contínuo, na data de 22/9/2025, sobreveio sentença de extinção da execução nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão da extinção da dívida por nulidade superveniente do título judicial executivo. Nesse sentido, confira-se o teor da sentença proferida (ID origem 250777921): Trata-se de cumprimento individual de sentença com base em título exarado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. A sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O DF ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. Na mencionada ação, o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. A ação rescisória foi parcialmente provida nos termos do voto do relator, cujo dispositivo lê-se: "Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC”. O DF requer a extinção da presente execução. Intimada a se manifestar, a exequente requer a suspensão até o trânsito em julgado da ação rescisória. DECIDO. A ação rescisória consiste em remédio processual autônomo, previsto no art. 966 do CPC, cujo objetivo principal se funda em desfazer os efeitos de uma sentença que já se tornou imutável (natureza desconstitutiva). O procedimento compõe-se por duas fases, quais sejam, juízo rescindente, que analisa o pedido de rescisão da decisão impugnada, e o juízo rescisório, para proferir uma nova decisão sobre a matéria originária. Nesse sentido, a ação rescisória admite a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens) e, eventualmente, do juízo rescisório (iudicium rescissorium). O primeiro resulta no desfazimento da coisa julgada, e o segundo diz respeito ao rejulgamento da demanda originária. A efetivação do juízo rescisório não é obrigatória e depende das circunstâncias do caso concreto, de acordo com a regra prevista no art. 974, caput, do CPC. Não obstante, é certo que com o juízo rescindente, há a desconstituição do título judicial proferido. No caso, o acórdão de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi publicado, no qual informa a procedência do juízo rescindente, ou seja, a sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (ora em execução) foi anulada. Houve, ainda, novo julgamento da causa, para julgar improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé, determinar o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até o julgamento e afastar a condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. Em vista da rescisão do título exequendo, este deixa de produzir efeitos. Logo, a extinção da presente execução é medida que se impõe. Ainda, desnecessário o trânsito em julgada da ação rescisória. Explico. O acórdão em ação rescisória produz efeitos ex tunc desde sua prolação, ou seja, a imutabilidade da sentença proferida deixa de existir com a prolação do acórdão desconstitutivo. Para Arnaldo Rizzardo, "A sentença proferida em ação rescisória produz seus efeitos desde o momento em que ela aparece no mundo jurídico. Desconstituída a sentença de uma outra ação, fatalmente os efeitos ocorridos a partir da sentença que foi desconstituída deixam de existir. Vale concluir que a eficácia da sentença desconstitutiva é ex tunc" Em mesmo sentido, entende o c. STJ. A desconstituição da sentença por ação rescisória produz efeitos imediatos, porque os recursos pendentes, caso interpostos, não tem efeito suspensivo e em razão da eficácia desconstitutiva ex tunc, que decorre da publicação do acórdão que rescindiu o título executivo judicial. Confira-se a emenda do REsp n. 1.907.739/SC: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DE PROCEDÊNCIA. EFEITOS IMEDIATOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO RESCINDIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SOMENTE TEM INÍCIO APÓS O ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil de Florianópolis/SC objetivando que fosse dado prosseguimento ao seu pedido de habilitação de crédito reconhecido judicialmente, relativo a IPI na aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.II - A controvérsia posta nos autos neste momento cinge-se a verificar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão de pleitear o cumprimento, administrativamente, do direito reconhecido em ação ordinária que transitou em julgado em 19 de abril de 2010, considerando a posterior tramitação de ação rescisória em desfavor da contribuinte, na qual fora proferido acórdão de procedência, posteriormente reformado em juízo de retratação após interposição de recurso extraordinário e à vista do julgamento do Tema n. 136 de Repercussão Geral no STF. III - A pretensão rescisória carrega juízos distintos: de rescisão do julgado (juízo rescindente) e de rejulgamento da causa (juízo rescisório). O acolhimento do pedido rescindente tem natureza constitutivo-negativa, desfazendo a coisa julgada e autorizando, portanto, o novo julgamento do pedido rescisório. Contra o acórdão que julga a ação rescisória, cabem recurso especial e/ou recurso extraordinário, os quais, nos termos do regramento processual civil brasileiro, não possuem, em regra, efeito suspensivo (art. 542, § 2o, do CPC/1973 e art. 995 do CPC/2015). IV - Portanto, o acórdão de procedência na ação rescisória prolatado em 22 de setembro de 2012, que desconstituiu a decisão anterior transitada em julgado - afastando, por conseguinte, o reconhecimento do direito da contribuinte ao creditamento do IPI – produziu efeitos de imediato, considerando que não foi dado efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos. No mesmo sentido: REsp n. 1.882.358/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)V - Desta feita, com a publicação do acórdão de procedência na ação rescisória, em 22 de setembro de 2012, a contribuinte deixou de ter a possibilidade de pleitear a concretização do direito anteriormente reconhecido na decisão rescindida. Isso porque é inviável extrair efeitos de título executivo judicial rescindido por acórdão de ação rescisória cuja eficácia - imediata - não foi suspensa, porquanto os recursos posteriormente interpostos foram recebidos somente no efeito devolutivo.VI - Não havia exigibilidade do título executivo judicial anterior e, sob essa perspectiva, deve ser analisado o transcurso do prazo prescricional, nos termos da abalizada doutrina. Se, com o acórdão de procedência na rescisória, o título executivo rescindido deixou de ser exigível e se "o início da prescrição só pode ter lugar quando o direito está em condições de o seu titular poder exercitá-lo", não é possível considerar o transcurso do prazo prescricional em desfavor da contribuinte que não tinha possibilidade de exigir o direito anteriormente reconhecido.VII - Nesse mesmo sentido e valendo-me do magistério de Judith Martins-Costa, não se infere do comportamento da contribuinte - que, inclusive, interpôs recursos especial e extraordinário do acórdão de procedência - inércia no sentido de comportamento concludente com significado declarativo no não exercício de um direito.VIII - O acórdão de procedência da ação rescisória, publicado em 22 de setembro de 2012, somente deixou de produzir efeitos com a publicação do acórdão de improcedência - em juízo de retratação à vista do julgamento do Tema n. 136 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - publicado em 25 de junho de 2015 (fl. 621).IX - A reforma do acórdão de procedência na rescisória reconstitui o título executivo anteriormente rescindido, tornando novamente exigível o direito ali reconhecido e deflagrando o prazo prescricional. O acórdão de improcedência da rescisória produz efeitos imediatos, sustando os efeitos produzidos pelo acórdão anterior, não sendo necessário o trânsito em julgado desse acórdão.X - Assim, considerando - conforme registrado no acórdão de origem ora recorrido – que o pedido de habilitação de créditos foi feito pela contribuinte em 2 de junho de 2017, não há se falar em prescrição da pretensão da contribuinte - prazo de 5 anos, nos termos do art. 168 do CTN - , estando correto o acórdão recorrido no que conclui pela manutenção da sentença que determinou o processamento, caso não haja outros impedimentos - do pedido de habilitação de créditos formulado.XI - Recurso especial da Fazenda Nacional improvido.(REsp n. 1.907.739/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Portanto, em razão da rescisão do título ora em execução, a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva se faz necessária. Com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo. Frisa-se que, nos termos do acórdão proferido na ação rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000, que as requisições já quitadas não serão repetidas e que as RPVs e precatórios pendentes de pagamento até 01/09/2025 estão cancelados. Logo, os pagamentos realizados até 01/09/2025 são válidos e irrepetíveis. Expeçam-se alvarás de levantamento de valores pagos até 01/09/2025 em favor da parte exequente. Caso o pagamento tenha ocorrido, após 01/09/2025, restituam-se os valores ao DF. Não há que se falar em condenação dos exequentes individuais em honorários em favor do DF, nos termos do acórdão. Cancele-se eventuais RPV e precatórios expedidos e não quitados até 01/09/2025. Comunique-se a COORPRE e o e. relator do eventual AGI pendente de julgamento, se o caso. DOU À SENTENÇA FORÇA DE OFÍCIO. Intimem-se. Como é cediço, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Desse modo, tendo em vista a superveniência de sentença extintiva do feito executivo, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal (executado), objetivando a reforma da decisão que acolheu apenas parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1932056, 0725511-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora